Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708936-56.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO, MODULAR SERVICOS DE ACABAMENTO DE MOVES PLANEJADOS LTDA APELADO: MANOELA BRANDAO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MODULAR SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA (ID 76899781), na qual a recorrente, em sede preliminar, requer o seu ingresso no feito na qualidade de terceira interessada, na condição de assistente litisconsorcial. No entanto, da análise dos documentos anexados à apelação, vê-se que a procuração de ID 76899782 foi outorgada pelo sócio Wagner Luis Freitas, mas o contrato social de ID 76899783 indica como único sócio e administrado o Sr. Gabriel Boscarski. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, devendo anexar a procuração outorgada pelo sócio ou a alteração contratual que demonstre a mudança do sócio, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora